Tribunal: TJDFT
Processo: 0704789-21.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0704789-21.2022.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVERTON DE OLIVEIRA RIBEIRO APELADO: THAIS PASSOS ALVES DE FREITAS D E S P A C H O Em contrarrazões, a parte apelada apresenta preliminar de revogação à gratuidade de justiça. Para tanto, assevera que entre a propositura da ação e a apresentação do recurso, o apelante teria sido promovido para o cargo de subtenente do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, passando a auferir renda mensal líquida equivalente a R$ 16.542,43. Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, manifeste-se a parte apelante, no prazo de dez dias, sobre as alegações supramencionadas, uma vez que acompanhadas de provas documentais, de modo a demonstrar que subsiste a situação de hipossuficiência, sob pena de revogação do pedido de gratuidade de justiça e intimação para recolhimento do preparo (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o). Brasília/DF, 20 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator